Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-63.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700101-63.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO FILHO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o condomínio apelado (CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS) para se manifestar a respeito dos documentos novos (fotografias) juntados pelo recorrente no bojo da petição de ID no 53414267. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator